Tribunal: TJSP
Processo: 2251580-90.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Reclamação – Instrumento processual utilizado contra a decisão do MM. Juiz a quo que indeferiu incidente de falsidade documental e inadmitiu recurso de apelação direcionado a autos incorretos – Emenda à inicial não atendida – Falta de apontamento da suposta decisão de minha relatoria que teria sido afrontada, nos termos do que dispõe o artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

Ementa:
Reclamação – Instrumento processual utilizado contra a decisão do MM. Juiz a quo que indeferiu incidente de falsidade documental e inadmitiu recurso de apelação direcionado a autos incorretos – Emenda à inicial não atendida – Falta de apontamento da suposta decisão de minha relatoria que teria sido afrontada, nos termos do que dispõe o artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Fundamento do reclamante baseado em orientação jurisprudencial genérica – Utilização, outrossim, da presente reclamação como supedâneo recursal – Inadmissibilidade – Inadequação da via eleita. Reclamação extinta sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no 2251580-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante CARLOS
OTÁVIO SIMÕES ARAÚJO, é reclamada MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA
DA FAZENDA PÚBLICA - FORO CENTRAL - COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2251580-90.2019.8.26.0000 -Voto no 34.263
2
Reclamação no 2251580-90.2019.8.26.0000
Reclamante: Carlos Otávio Simões Araújo
Reclamado: Mm. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública - Foro Central
- Comarca de São Paulo
Interessados: Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 34.263
Reclamação Instrumento processual utilizado contra a
decisão do MM. Juiz a quo que indeferiu incidente de
falsidade documental e inadmitiu recurso de apelação
direcionado a autos incorretos Emenda à inicial não
atendida Falta de apontamento da suposta decisão de
minha relatoria que teria sido afrontada, nos termos do
que dispõe o artigo 196 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça
Fundamento do reclamante
baseado em orientação jurisprudencial genérica

Utilização, outrossim, da presente reclamação como
supedâneo recursal Inadmissibilidade Inadequação
da via eleita. Reclamação extinta sem resolução do
mérito.
1. Trata-se de Reclamação ajuizada por
Carlos Otávio Simões Araújo alegando, em apertada síntese, que
decisão da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
insiste em descumprir norma legal, mais especificamente rito
adotado pelo novo Código de Processo Civil e em desconformidade a
precedentes jurisprudenciais.
Depreende-se da inicial desta reclamação,
ter havido instauração de incidente de falsidade documental (n°
0002847-25.2014), o qual não foi deferido pelo MM. Juiz e, por
consequência, enviado ao arquivo, sem sequer determinar o
encaminhamento de apelação à 2a Instância. Segundo também
alega, a fundamentação foi falha, em afronta ao disposto no § 1° do
art. 489, CPC, assim como foi na decisão de inadmissibilidade de
recurso de apelação contra aquela primeira decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2251580-90.2019.8.26.0000 -Voto no 34.263
3
O reclamante entende, em síntese, que não
foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, o
que gera nulidade absoluta e prejuízo à sua defesa, conforme
diversos entendimentos jurisprudenciais colacionados.
Informações do Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública da Capital/SP (fls. 338/340).
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 346/349).
É o relatório.
2. Descabida a presente Reclamação.
Prevista no art. 74, inciso X, da Constituição
do Estado de São Paulo e no art. 195, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, os quais possuem a seguinte dicção:
Art. 74. Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar
e julgar originariamente:
(...)
X a reclamação para garantia da autoridade de
suas decisões;
Art.
195.
A reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do
Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou
a observância de suas súmulas, ou de seus
enunciados
de
precedentes
proferidos
em
julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes
de assunção de competência, será processada na
forma da legislação vigente.
Em verdade, nota-se, no caso, que o
reclamante pretende se valer da presente como sucedâneo recursal
e, em nenhum momento, indica qual acórdão teria sido afrontado.
Nesta linha, inclusive, o parecer da i. Procuradoria.
Argui-se genericamente afronta à lei federal,
à Constituição Federal e diversos julgados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2251580-90.2019.8.26.0000 -Voto no 34.263
4
Às fls. 271, quando do primeiro contato com
esta ação, determinei a emenda da inicial, inclusive discorrendo
sobre o seu cabimento:
“Vistos.
Cuidando-se de RECLAMAÇÃO, colhe-se no art.
988 e incisos do CPC as hipóteses em que se mostra cabível o instituto.
Apreciando as razões da reclamação, não se
percebe qual decisão deste Egrégio Tribunal, relacionada ao caso
que está sendo ultimado em fase de cumprimento de sentença, foi
abalado pela respeitável decisão reclamada, posto tenha se
entendido que o fundamento do reclamo seja não ter sido dado
seguimento a recurso de apelação que interpôs contra despacho que
não admitiu apelação no Incidente de Falsidade, decisão esta que,
diga-se, pode ser objeto de agravo de instrumento.
De outra parte, o art. 196 do Regimento
Interno desta Corte determina que, preferencialmente, seja relator o
mesmo do pronunciamento judicial apontado como violado. Quer
isso dizer que há necessidade imperiosa de se demonstrar que algum
Acórdão da minha relatoria esteja sendo afrontado pelo despacho
combatido.
Assim ocorrendo, é caso de emenda da
inicial, a fim de que o Ilustre Patrono esclareça qual Aresto de
minha relatoria está sendo afrontado pela decisão reclamada.
Para tanto, concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se.”
Assim, como já dito, a presente reclamação é
inadmissível.
Nesse sentido, em casos análogos, julgados
deste Tribunal de Justiça:
RECLAMAÇÃO Ação ajuizada com o objetivo de
reformar acórdão proferido pela Colenda 6a
Câmara de Direito Público Inadmissibilidade
Inadequação da via eleita Impossibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2251580-90.2019.8.26.0000 -Voto no 34.263
5
utilização
da
Reclamação
como
sucedâneo
recursal
Insurgência que não se insere nas
hipóteses previstas no artigo 988, do CPC e artigo
195, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
Precedentes Reclamação não conhecida.
(TJSP;
Reclamação
2100973-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 3o Grupo de
Direito Público; Foro de Cotia - 3a Vara Civel;
Data do Julgamento: 22/02/2013; Data de
Registro: 08/05/2019)
RECLAMAÇÃO. Pretensão de reformar a r.
decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos de r. decisum que determinou que a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo cumpra
a
obrigação
de
fazer
procedendo
ao
apostilamento dos respectivos títulos dos autores,
como determinado em sentença/acórdão, no
prazo de 90 (noventa) dias. Inadequação da via
eleita.
Indeferimento
da
petição
inicial.
RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
(TJSP;
Reclamação
2037262-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data
de Registro: 22/03/2019)
RECLAMAÇÃO
Interposição contra Acórdão
prolatado pela 11a Câmara de Direito Público que
negou provimento a Agravo Regimental interposto
pelas
reclamantes
para
manter
decisão
monocrática anterior que não havia reconhecido o
recurso de apelação das autoras e determinado a
remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública
Impossibilidade -Expediente
previsto para preservação de competência ou
para a garantia da autoridade das decisões
proferidas pelos Tribunais
Inexistência de
hierarquia entre órgãos fracionários da Corte que
impede a apreciação da Reclamação por parte
deste 5o Grupo de Direito Público Inviabilidade
do manejo da Reclamação como sucedâneo de
recurso - Usurpação de competência dos tribunais
superiores caracterizada
Reclamação não
conhecida..
(TJSP;
Reclamação
2096192-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2251580-90.2019.8.26.0000 -Voto no 34.263
6
97.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia;
Órgão Julgador: 5o Grupo de Direito Público;
Foro de Pontal - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)
RECLAMAÇÃO Pretensão à reforma de acórdão
da Turma Recursal
Inadmissibilidade da
reclamação Cabimento apenas para preservar a
competência e a autoridade das decisões do
Tribunal

Arrazoado
que
configura
mero
inconformismo com o resultado do julgamento
pelo Colégio Recursal Reclamação que não pode
ser
utilizada
como
sucedâneo
recursal

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça

Reclamação não conhecida.
(TJSP;
Reclamação
2140904-75.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data
de Registro: 22/08/2019)
RECLAMAÇÃO Ação voltada contra acórdão
proferido pela 30a Câmara Extraordinária de
Direito
Privado
Pretensão
de
garantir
a
observância do enunciado da Súmula no 160
deste Tribunal Via inadequada Impossibilidade
de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal
Reclamação não conhecida. (TJSP; Reclamação
2074383-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)
Dessume-se, pois, que a insurgência da
reclamante não se amolda às hipóteses previstas para o cabimento
da reclamação, além de ter-se mostrado irregular a petição inicial
(artigos 321 e 330 do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2251580-90.2019.8.26.0000 -Voto no 34.263
7
3. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação.
Sidney Romano dos Reis
Relator